Tribunal: TJSP
Processo: 1010010-81.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência da requerida.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de revisão de cláusulas de contratos bancários que, estando fundada em direito pessoal, se sujeita ao prazo prescricional decenal e não quinquenal, como sustentado pela ré - Incidência do artigo 205 do Código Civil

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência da requerida.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de revisão de cláusulas de contratos bancários que, estando fundada em direito pessoal, se sujeita ao prazo prescricional decenal e não quinquenal, como sustentado pela ré - Incidência do artigo 205 do Código Civil - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Necessidade de adequação às taxas médias de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Juízo de primeira instância categórico em acolher o pedido de revisão das taxas de juros remuneratórios formulado pela autora, bem como em condenar a ré a restituí-la, de forma simples, das importâncias a maior indevidamente pagas a tal título - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Tese recursal de improcedência que não colhe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária sucumbencial que, tendo sido devidamente fixada com base no valor da condenação (Art. 85 § 2o, CPC), não merece reparo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.